Tribunal: TJSP
Processo: 1044276-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS LIBERAIS – EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargos de terceiro opostos por cessionária de crédito contra ordem de penhora no rosto dos autos de 21 (vinte e um) processos, nos quais figura como credora por cessão de crédito entabulada com a executada, cedente. Arguição de que entabulou válido contrato de cessão

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS LIBERAIS – EXECUÇÃO – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargos de terceiro opostos por cessionária de crédito contra ordem de penhora no rosto dos autos de 21 (vinte e um) processos, nos quais figura como credora por cessão de crédito entabulada com a executada, cedente. Arguição de que entabulou válido contrato de cessão de crédito com a executada pelo qual recebeu o direito aos créditos arrolados nas 21 (vinte) e uma ações na qual ela (executada) figurava originariamente como credora, havendo inclusive solicitado a substituição processual naqueles feitos, nos quais houve a substituição. Impugnação à penhora no rosto daqueles autos, sob o fundamento de autonomia do seu crédito. Descabimento.
Embora a cessão de crédito tenha validade entre seus subscritores, não tem eficácia em relação a terceiros quando não é ajustada por instrumento público ou, sendo por instrumento particular, não tenha sido registrada. Irrelevante ainda a discussão de fraude ou insolvência, posto que a cessão não pode ser oponível ao exequente (embargado), terceiro alheio ao negócio jurídico da cessão, porém detentor de legítimo interesse de crédito em face da cedente, por ter prestado a ela serviços advocatícios tendentes à obtenção do crédito. Penhoras nos rostos dos autos que devem prevalecer. Embargos de terceiros improcedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso de apelação da embargante não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044276-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MULTI
METAL COMERCIO DE RECICLAVEIS EIRELI EPP, é apelado SIQUEIRA CASTRO
ADVOGADOS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044276-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/8
Recurso de Apelação no 1044276-32.2019.8.26.0100.
Comarca: Presidente Prudente.
04a Vara Cível.
Processo no 1044276-32.2019.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Sidney da Silva Braga.
Apelante ( s ): Multi Metal Comércio de Recicláveis Eirelli - EPP.
Apelado ( s ): Siqueira Castro Advogado.
VOTO No 47.398/2020.--
RECURSO
–
APELAÇÃO
CÍVEL
–
HONORÁRIOS
PROFISSIONAIS LIBERAIS – EXECUÇÃO – PENHORA NO
ROSTO DOS AUTOS – EMBARGOS DE TERCEIRO –
Embargos de terceiro opostos por cessionária de crédito contra
ordem de penhora no rosto dos autos de 21 (vinte e um) processos,
nos quais figura como credora por cessão de crédito entabulada
com a executada, cedente. Arguição de que entabulou válido
contrato de cessão de crédito com a executada pelo qual recebeu o
direito aos créditos arrolados nas 21 (vinte) e uma ações na qual
ela (executada) figurava originariamente como credora, havendo
inclusive solicitado a substituição processual naqueles feitos, nos
quais houve a substituição. Impugnação à penhora no rosto
daqueles autos, sob o fundamento de autonomia do seu crédito.
Descabimento.
Embora a cessão de crédito tenha validade entre seus subscritores,
não tem eficácia em relação a terceiros quando não é ajustada por
instrumento público ou, sendo por instrumento particular, não
tenha sido registrada. Irrelevante ainda a discussão de fraude ou
insolvência, posto que a cessão não pode ser oponível ao
exequente (embargado), terceiro alheio ao negócio jurídico da
cessão, porém detentor de legítimo interesse de crédito em face
da cedente, por ter prestado a ela serviços advocatícios tendentes à
obtenção do crédito. Penhoras nos rostos dos autos que devem
prevalecer. Embargos de terceiros improcedentes. Sentença de
improcedência mantida. Recurso de apelação da embargante não
provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de embargos de
terceiros
opostos
por
MULTI
METAL
COMÉRCIO
DE
RECICLÁVEIS EIRELLI - LTDA contra SIQUEIRA CASTRO
ADVOGADOS,
exequente
em
face
de
CR
ZONGSHEN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044276-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/8
FABRICADORA DE VEÍCULOS S/A. Sustenta a embargante ter
entabulado contrato de cessão de crédito com a executada, firmado
por instrumento particular, pelo qual a executada lhe cedeu os
direitos creditórios que detinha referente a 21 (vinte e uma) ações
judiciais. Todavia, no curso da execução movida pelo exequente
(embargado) em face da executada (cedente), o juízo condutor do
feito acolheu pedido de penhora no rosto daqueles autos e
determinou a penhora de parte dos créditos detidos nas 21 (vinte e
uma) ações. Sustenta que a determinação da penhora foi ilegal,
porque se tornou titular dos créditos arrolados nas ações e, depois,
ingressou em cada uma delas em substituição processual da
executada, sendo inviável que o exequente obtenha parte de seus
créditos para satisfazer dívida que lhe é estranha. Pede a
procedência da ação de embargos de terceiro para que as penhoras
sejam levantadas.
A respeitável sentença de folhas 494
usque 498, cujo relatório se adota, julgou improcedente os embargos
de terceiros, para o fim de declarar que a cessão de crédito em favor
da embargante é ineficaz perante a embargada. Condenou
condenando a embargante no pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.
Interpostos embargos de terceiro pela
ora embargante (folhas 503/505), foram eles rejeitados (folhas
509/510).
Inconformada, recorre a embargante
pretendendo a reforma do julgado (folhas 514/529). Alega, em suma,
que em razão do pedido de penhora efetivado pelo escritório
embargado, o qual foi deferido, houve expedição de ofícios às diversas
execuções nas quais a ora apelante figura como exequente. Aduz que o
argumento de inexistência de registro das cessões realizadas pela ora
recorrente, a qual se tornou cessionária dos créditos pertencentes à
executada, não obsta a validade do negócio, e, tampouco gera
qualquer prejuízo ao escritório embargado. Aduz ainda que tais
cessões não levaram a executada à insolvência, eis que esta última
possui outros créditos que podem ser penhorados pelo recorrido.
Afirma que a cessão dos créditos ocorreu antes do pedido de penhora
nos rosto dos autos. Por fim, alega que não existem os requisitos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044276-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/8
a configuração de fraude contra credores no presente caso. Em
último, sustenta que, ainda que se entenda possível a realização de
penhora no rosto dos autos das citadas execuções, esta não poderá ser
realizada sobre o percentual de 30% (trinta por cento) a que faz jus a
ora apelante Multi Metal, vez que não é devedora de qualquer valor
ao Escritório Siqueira Castro.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 530/531) e respondido (folhas 576/598), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se e embargos de terceiros
julgados improcedentes, eis que a cessão de crédito realizada pela
ora embargante, não pode ser oponível ao escritório embargado, ora
exequente, eis que não levada a registro.
A empresa embargante Multi Metal,
cessionária de créditos decorrentes de ações judiciais, opôs
embargos de terceiro alegando que a penhora dos créditos não é
legítima, pois não tem nenhuma responsabilidade pelos débitos, ou
ainda relação jurídica com o escritório embargado.
Sem razão, contudo.
E,
isto
porque,
como
bem
fundamentado em primeiro grau, embora a cessão de crédito tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044276-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/8
validade entre seus subscritores, não tem eficácia em relação a
terceiros quando não é ajustada por instrumento público ou, sendo
por instrumento particular, não tenha sido registrada, como se
depreende da interpretação da regra disposta no artigo 288 do
Código Civil.
É o que leciona Hamid Charaf Bdine
Júnior: “Os efeitos da cessão em relação a terceiros são irrelevantes
à validade dela. A razão de o sistema legal condicionar a eficácia da
cessão em relação a terceiros à existência de um instrumento público
ou particular é a necessidade de os terceiros poderem conhecer sua
existência. No entanto, tal exigência não basta para que terceiros
tenham conhecimento da cessão se não foi atendida a regra do art.
221 do CC, que condiciona a produção dos efeitos ao registro no
cartório competente.(...) Mais uma vez, o dispositivo indica que a
validade do negócio jurídico resulta do consenso entre cedente e
cessionário, pois somente a produção dos seus efeitos perante
terceiros é que fica condicionada à existência de instrumento
apropriado,
ou
seu
registro.”
(Código
Civil
Comentado,
coordenador: Cezar Peluso, 8a ed., São Paulo: Manole, 2014, pág.
212)
Giovanni Ettore Nanni também tem
doutrina em conformidade com o que se expôs: “A publicidade é a
única forma de propiciar aos titulares de direitos exercitáveis contra
o cedente o conhecimento da transmissão do crédito, evitando que
possam vir a sofrer prejuízos em razão desta, como a possibilidade de
penhora do crédito cedido pelos credores do cedente, ou de serem
vítimas de fraudes. O requisito de forma é satisfeito com a celebração
da cessão de crédito por meio de instrumento público, geralmente em
negócios jurídicos em que tal providência é da substância do ato,
relativo a imóveis. De toda maneira, deve ser complementado com o
registro público. Mesmo que não seja imperativa a lavratura de
escritura pública, é exigível o instrumento particular revestido de
outras providências. O dispositivo em comento faz remissão ao § 1o,
do cart. 654 do Código Civil, relativo ao contrato de mandato, pelo
que o instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde
foi passado, a qualificação do cedente e do cessionário, a data e o
objetivo do negócio, assim com a sua extensão. Aplica-se aqui
também o art. 221caput, do Código Civil, razão pela qual o
instrumento deve ser levado a registro público, perante o Registro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044276-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/8
Títulos e Documentos. A Lei de Registros Públicos (Lei n.
6.015/1973) da mesma forma exige o registro para que a cessão de
crédito seja oponível a terceiros (art. 129, 9o).” (Comentários ao
Código Civil: Direito Privado Contemporâneo, coordenador:
Giovanni Ettore Nanni, São Paulo: Saraiva, 2019, pág. 458)
Nesse sentido, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE
CRÉDITO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE
REGISTRO.
INEFICÁCIA
EM
RELAÇÃO
A
TERCEIROS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. 1. A possibilidade jurídica do pedido consiste na
admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na
ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a
concessão do provimento jurisdicional. Não havendo vedação
normativa explícita para a cobrança de alegada cessão de crédito, a
impossibilidade jurídica do pedido aventada pelo Tribunal a quo
há de ser afastada. No caso em exame, se de ausência de provas da
dívida se cogita, caso seria de improcedência do pedido e não de
carência de ação. 2. Porém, há óbice intransponível consistente na
ilegitimidade passiva dos devedores para responder pela dívida ora
em testilha. Isso porque, como preceitua o art. 1.067 do Código Civil
de 1916, a cessão de crédito realizada por instrumento particular
deve-se revestir das solenidades previstas no art. 135 do mesmo
Diploma, notadamente do registro público no cartório competente.
No mesmo sentido, o art. 129, 9o, da Lei de Registros Públicos. 3.
Com efeito, uma vez que o documento relativo à cessão não produz
efeitos em relação aos devedores, porque terceiros, é imperioso
reconhecer a ilegitimidade passiva destes no presente feito. 4.
Recurso especial não conhecido.” (REsp no 301.981/SP, Quarta
Turma, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, j. em 18.08.09, DJe
de02.09.09, v. u.)
“DIREITO
E
PROCESSO
CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO REGISTRADA. INOPONIBILIDADE A
TERCEIROS. ARTIGOS 135 E 1067 DO CODIGO CIVIL.
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044276-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/8
RECURSO PROVIDO. I - A CESSÃO DE CRÉDITO NÃO INSCRITA
NO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS, CONQUANTO
VÁLIDA ENTRE OSCONTRATANTES, NÃO É OPONÍVEL A
TERCEIROS PARA EXCLUIR O CRÉDITO DA CONSTRIÇÃO
JUDICIAL.
II
-
NÃO
É
NULA
A
DECISÃO
COM
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS A QUE CARECE DE DEVIDA
MOTIVAÇÃO, ESSENCIAL AO PROCESSO DEMOCRÁTICO.”
(REsp no 19.661/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. em 12.05.92, DJ de 08.06.92, v. u.)
“CESSÃO.
Instrumento
particular.
Falta de registro. Ineficácia. É ineficaz em relação a terceiros a
cessão feita por instrumento particular, sem registro (art. 1067 do
CCivil). Precedente. Recurso conhecido e provido.” (REsp no
422.927/RO, Quarta Turma, Relator: Ministro Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 03.09.02, DJ de 07.10.02, v. u.)
Assim, a cessionária, ora embargante
só teria direito aos valores constritos se ficasse decidido que os bens
e direitos da cedente não se sujeitam à execução e, com isso, não
possam ser penhorados, o que no caso, não ocorreu.
Diante disso, é que se torna irrelevante
neste caso, a discussão acerca de fraude contra credores e também a
insolvência da executada, posto que a determinação de penhora no
rosto dos autos de tais valores é válida e eficaz.
Enfim, a penhora deve ser mantida tal
lavrada.
A respeitável sentença recorrida deu
solução adequada a lide, não merecendo, portanto, reforma, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.
Em último, tendo em vista o trabalho
adicional realizado com as contrarrazões dos embargantes (folhas
576/598), os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044276-32.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/8
10% (dez por cento) devem ser majorados para 12% (doze por
cento), com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação da embargante, majorada a verba honorária
sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR